Tribunal: CARF
Processo: 10805.723997/2019-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.723997/2019-86
ACÓRDÃO
2002-008.625 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUIOMAR GRACIUTTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE. INSUMOS NÃO INCLUÍDOS EM CONTA
EMITIDA PELO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Não são dedutíveis os gastos com parafusos e
placas nas cirurgias ortopédicas ou odontológicas que não integrem a
conta emitida pelo estabelecimento hospitalar, ou pelo profissional
médico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.625 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723997/2019-86
2
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 55), interposto contra o Acórdão de Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 42 e ss.) que considerou, por unanimidade de
votos, procedente em parte a Impugnação da contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 25 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 9/12, em 14/10/2019, referente
ao exercício 2016, ano-calendário de 2015, que lhe exige o recolhimento de
imposto no valor de R$ 18.899,65.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual
do exercício de 2016, ano-calendário de 2015, quando foram verificadas as
seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2016, ano-calendário 2015. Valor: R$
158.863,14. Motivo da glosa:
Associação de Assistência a Criança Deficiente (R$ 78.813,14), Serviços de
Anestesia Nossa Senhora do Belém (R$ 3.500,00), Instituto São Caetano de
Oftalmologia (R$ 400,00) e Bianco e Roisin Serviços Médicos (R$ 300,00):
Não foi apresentado documento comprobatório.
Maxi-Médica Artigos Cirúrgicos e Hospitalares (R$ 75.850,00): Despesa
não dedutível, materiais hospitalares que não integram conta emitida por
estabelecimento hospitalar. (Ora grifado)
Os enquadramentos legais encontram-se na referida notificação.
Conforme documento de fls 31, o contribuinte foi cientificado do lançamento em
21/10/2019.
Em 19/11/2019, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls.
4,13/14), na qual alega, em síntese:
- Os documentos anexados comprovam as despesas médicas glosadas;
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.625 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723997/2019-86
3
- Os materias adquiridos conforme nota fiscal anexada foram utilizados em
cirurgia da própria contribuinte, conforme laudo médico.
Acórdão guerreado prolatado sem ementa nos termos do artigo 2o, inciso I, da
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/01/2021 (e-fl. 50), o sujeito
passivo interpôs, em 12/02/2021 (e-fl. 51), Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que do valor total da NF 21.972 (e-fls. 19
e 54), R$66.850,00 seria despesa dedutível pois, embora não presente da nota fiscal hospitalar,
justamente envolve a prótese articular necessária na sua cirurgia, NCM 9021.31.90 (e-fls. 55).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesa médica no
valor de R$66.850,00.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos
e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à
cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento;
(..........)
...
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.625 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723997/2019-86
4
O documento de fls 19 demonstra a aquisição de material cirúrgico no valor de
R$ 75.850,00, utilizado em procedimento realizado pela contribuinte em
11/07/2015 conforme declaração médica de fls. 20. Referida declaração informa
que a contribuinte foi submetida a Artrodese de coluna lombo-sacra via
posterior, com utilização de 10 parafusos pediculares e seus componentes.
Ainda que o procedimento seja comprovado pelos documentos acostados às fls.
19/21, a legislação transcrita permite somente a dedução de próteses, e não a
de material cirúrgico. Assim, deve ser mantida a glosa do valor de R$ 75.850,00.
(ora grifado)
...
Aponte-se ainda que dispõe o §10o, II, da Instrução Normativa RFB No 1500, de
29/10/2014, norma interpretativa: § 10. São dedutíveis como despesas médicas, observadas as
exigências previstas no § 6o, quando integrarem a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar,
ou pelo profissional, os valores gastos com aquisição e colocação de: [...] II - parafusos e placas nas
cirurgias ortopédicas ou odontológicas.
Em seu recurso, aponta a interessada que do valor total da nota fiscal 21.972 (e-fls.
19 e 54), R$66.850,00 seria despesa dedutível pois, embora não presente da nota fiscal hospitalar,
justamente envolve a prótese articular necessária na sua cirurgia, cf. NCM 9021.31.90 (e-fls. 55).
Ora, aqui justamente se verifica a falta da condição para dedução da possível prótese: a mesma
não se encontra na nota fiscal hospitalar.
Em que pesem os argumentos e documentos apresentados pela contribuinte, não
há como acatar a dedução das despesas médicas em litígio, referentes à aquisição dos insumos
utilizados no procedimento ortopédico que não integraram a conta emitida pelo hospital ou pelo
profissional.
Portanto, mantém-se a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$66.850,00.
Verifica-se portanto que, apreciados os argumentos e provas apresentados pela
contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 65
DF CARF MF
Original